Tribunal: TJPA
Processo: 0812392-74.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812392-74.2020.8.14.0000
PACIENTE: ORLANDO VEIGA FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS

CORPUS

LIBERATÓRIO

COM

PEDIDO

DE

LIMINAR. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO MARCADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NÃO CONFIGURADO. INDÍCIOS

DE

AUTORIA.

PROVA

DA

MATERIALIDADE.

GARANTIA

DA

ORDEM

PÚBLICA.

PREDICATIVOS

DO

PACIENTE

NÃO

SÃO SUFICIENTES

PARA

A

REVOGAÇÃO

DA

SEGREGAÇÃO

CAUTELAR. SUMULA 08 DO TJE/PA. NÃO CABE SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR MEDIDA

CAUTELAR

DIVERSA

DA

PRISÃO,

SE

DEMONSTRADA

A PRESENÇA

DOS

PRESSUPOSTOS

AUTORIZADORES

DO

CÁRCERE CAUTELAR. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 04ª Seção Ordinária do Plenário Virtual da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada na plataforma do Plenário Virtual, nos dias 02 a 04 de fevereiro de 2021, à unanimidade de votos, conhecer o writ e denegar a ordem, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de ação de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Thiago Senna Leonidas Gomes – OAB/DF nº 34.269 -, com fundamento nos artigos 1º, Inciso III, e 5º, incisos LXVIII e LXXVIII, da Constituição Federal de 1988, e artigos 647 e 648, Inciso II, do Código de Processo Penal, em favor de
ORLANDO VEIGA FILHO
, acusado pelo crime previsto no art. 215 (violação sexual mediante fraude) c/c art. 71 (continuidade delitiva) do Código Penal Brasileiro, cuja pena varia de 02 (dois) a 06 (seis) anos de reclusão.

Relata o impetrante que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 12 de julho de 2020 e cumprida no dia seguinte, 13 de julho, pela suposta prática do crime de violação sexual mediante fraude praticada em continuidade delitiva (2x).

Alega excesso de prazo na formação da culpa, pois já se encontra preso por tempo superior à 05 (cinco) meses, sem sequer ter a audiência de instrução e julgamento marcada, as condições pessoais do paciente.

Aduz também violação ao art. 316, parágrafo único do CPP, que prevê a revisão da decretação da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada.

Ao final pleiteia a concessão da liminar, e no mérito a concessão da ordem com imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida, as informações foram prestadas e os autos encaminhados ao Custos Legis que opinou pelo conhecimento e denegação do writ.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do writ e passo a analisa-lo.

Para melhor análise transcrevo as informações do juízo coator,

verbis:

“
1) A Autoridade Policial da Comarca de Breu Branco/PA, no dia 17/07/2020, ajuizou medida cautelar sigilosa, com representação pela decretação da Prisão Preventiva em desfavor de
Orlando Veiga Filho
, ora paciente, sustentando em seus termos que após criteriosa investigação policial, pôde apurar com
riqueza material de provas a autoria e materialidade do crime descrito no art. 215 c/c artigo 71, caput, todos do CPB
, tendo como vítima Carla Lima de Almeida

2) Narra a peça representativa, em síntese, respaldada em procedimento investigativo criminal, da colheita de provas, que a autoridade policial conseguiu elucidar em linhas investigativas a ligação ao menos indiciária ao crime em apreço de Orlando Veiga Filho, o qual
utilizando-se do subterfúgio da prática de clínica médica, na especialidade ginecologia, aproveitou-se da paciente para satisfazer sua libido, por intermédio de conjunção carnal e atos libidinosos diversos.

3) Infere-se do extenso relatório que fundamenta o pedido da representação, no qual a autoridade policial juntou elementos de provas suficientes ao conhecimento da materialidade delitiva, por este Juízo, com a
oitiva de diversas testemunhas e da vítima, cujos relatos ricos em detalhes informam como o crime se desenvolveu, o modus operandi da posse sexual mediante fraude, e que apontam probabilidade de reiteração delitiva, posto que há indícios de tais práticas contra outra vítima, Rosiane de Jesus dos Santos, cuja apuração ocorreu sob o IPL n. 000157/2011.000003-0 que tramita na Comarca de Itupiranga/PA

4) Por oportuno, instado, o Ministério manifestou-se favoravelmente a concessão do Decreto constritivo, apontando elementos que formam o convencimento do membro Ministerial de que o indiciado fez uso de sua profissão para perpetração deste odioso crime, demonstrando de forma clara o perigo gerado pela sua manutenção em liberdade e risco concreto de reiteração criminosa, já havendo, inclusive, indícios veementes de sua habitualidade criminosa específica conforme IPL instaurado na comarca de Itupiranga.

5) Outrossim, avaliou este juízo que a custódia cautelar é o único meio neste momento de impedir que o Representado possa fazer mais vítimas, pois com apurou-se preliminarmente, já há indícios de práticas libidinosas ilícitas com pelo menos 02 (duas) vítimas, todas propiciadas pelo exercício regular da profissão médica do Representado, que repise-se, aproveitando da menor capacidade de resistência da vítima por ausência de conhecimento dos procedimentos médicos ginecológicos, e aproveitando-se do certo grau de confiança que seu status profissional lhe concede, subverteu a conduta médica para os fins libidinosos espúrios, possuindo sexualmente suas vítimas mediante fraude. Pode-se, então, estar-se diante de um criminoso habitual na prática de delito sexual em relação a suas condutas médicas com suas pacientes.

6) No mais, encontra respaldo o pleito Representativo sob o argumento da
manutenção da Ordem Pública considerando a gravidade do delito de posse sexual mediante fraude, com grave repercussão social, e a instabilidade social pela pratica delitiva, a qual cria um ambiente inseguro, com potencial elevado de reiteração delitiva a um número indeterminado e elevado de mulheres que procuram a especialidade ginecológica para tratamento e acompanhamento médico
, e por fim entende este Juízo que a periculosidade do agente está comprovada, pela espúria conduta adotada no exercício da nobre profissão médica que denigre indistintamente a secular ciência médica e os inúmeros bons profissionais que lidam com a saúde diariamente.

7) Ademais, a
necessidade de decretação da custódia para a garantia da ordem pública
assenta-se no fato de que o médico ORLANDO VEIGA FILHO, então paciente no presente writ, exercia regularmente suas funções em pelo menos 3 instituições públicas, hospitais de Breu Branco, Tucuruí e Parauapebas, atuando sob a especialidade ginecológica, e que por sua conduta libidinosa coloca em risco potencial as pacientes que diariamente estão sob seus cuidados médicos.

8) Desta feita, este Juízo ao analisar atentamente a representação proposta pela Autoridade Policial, bem como os documentos carreados na mesma e os depoimentos contundentes das vítimas e testemunha, acolheu o parecer Ministerial e deferiu no dia 12/07/2020 o pedido objeto da Representação feita pela Autoridade Policial decretando a Prisão Preventiva do representado/ora paciente, pelos fundamentos ao norte delineados.

9)
No dia 13/07/2020, por volta de 06h00min, a Autoridade Policial deu cumprimento ao Mandado de Prisão
expedido em desfavor do representado/paciente. No mesmo dia, o advogado constituído pelo representado/paciente ingressou com Pedido de Revogação de Prisão Preventiva, requerendo subsidiariamente a substituição por prisão domiciliar.

10) No dia 14/07/2020 o representante do Ministério Publico manifestou desfavoravelmente a revogação da prisão preventiva enaltecendo em seus termos que após sua prisão já houveram outras delatios criminis de condutas abusivas contra o médico.

11)
No dia 16/07/2020 este juízo analisando o pedido de revogação de prisão preventiva entendeu que confrontando tudo que se apresentou até este momento a este juízo que não há qualquer alteração fática que possa mensurar possível revogação da prisão preventiva do acusado
, pois os elementos contundentes contra a conduta profissional do acusado somente se reforçam com o aprofundamento das investigações policiais.

12) Após a deflagração da operação que culminou com a prisão do requerente,
a Autoridade Policial informou a este juízo a instauração de 04 (quatro) inquéritos policiais em seu desfavor, IPLs de nº: 00155-2020.100251-1; 00083-2020.100357-4; 00083-2020.100356- 9 e 00155-2020.100253-0, os 03 primeiros lavrados na mesma data da prisão do acusado, e o ultimo um dia após, e todos investigam condutas de violação sexual mediante fraude, termos do art. 215 do CP, contra vítimas diversas
.

13) O
Ministério Público ofereceu denúncia no dia 21/08/2020, que foi recebida por este Juízo no dia 01/09/2020
, determinando a citação do réu/paciente para que apresente sua resposta acusação no prazo legal de 10 (dez) dias, assim como determinou a devolução do aparelho celular, devidamente identificado nos autos, ao ora paciente por meio de sua defesa constituída.

14)
No dia 30/09/2020 a defesa constituída pelo acusado/paciente apresentou sua defesa escrita
.

15) Em análise da defesa preliminar do réu, a autoridade coatora não vislumbrou elementos para sua absolvição sumária conforme disposto no art. 397 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual ratificou o recebimento da denúncia de ID nº 19159936, impondo-se o prosseguimento do feito com realização da instrução processual com fulcro no art. 399.

16) A autoridade coatora já vem otimizando junto aos órgãos de Segurança Pública, Ministério Público, Defensoria Pública e OAB/PA, a fim de que seja realizada
audiência de instrução e julgamento por vídeo conferência, já designada para o dia 09 de fevereiro de 2021 as 09h00min, utilizando-/se a ferramenta Microsoft Teams, disponibilizada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará.”

Deve-se

ponderar

que

os prazos do

processo criminal não tem

as

características

de

fatalidade

e

de improrrogabilidade,

fazendo-se

imprescindível

o

juízo

de

razoabilidade

para

definir

o

excesso

de

prazo,

portanto,

não

é

o simples

somatório

aritmético

dos

prazos

abstratamente

previstos na

lei

processual

penal

que

servirá

de

balizamento

para

fins

de delimitação

do

excesso

de

prazo

na

formação

da

culpa (precedentes do STF e do STJ).

Registre-se

que

“A

análise

da

razoabilidade

na

demora

para julgamento

das

ações

criminais

não

depende

exclusivamente

da

soma

aritmética dos

prazos

processuais,

uma

vez

que

servem

apenas

como

parâmetro

geral, devendo

ser

consideradas

as

peculiaridades

do

caso

investigado

e

os trâmites burocráticos

do

judiciário.” (STJ -RHC

49992/ES,

Ministro

GURGEL

DE

FARIA, DJ 07/05/2015).

Como podemos observar na transcrição do juízo coator o processo caminha, mesmo que a passos curtos, já se encontra com a audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 09.02.2021.

Fica

nítido,

que

o

processo

vem

se

desenvolvendo

dentro

da razoabilidade e das peculiaridades do momento atual. Entretanto, a elasticidade do prazo em decorrência da suspensão do

expediente

forense

presencial,

como

medida

preventiva

à

pandemia

da COVID-19,

retarda

a

marcha

processual

e

por

conseguinte

a

conclusão

da instrução

criminal,

mas

como

ressaltou a autoridade coatora, mais uma vez afirmo que a audiência de instrução e julgamento já se encontra com data marcada para o dia 09 de fevereiro de 2020, além de que, pela leitura das informações o decreto preventivo se encontra muito bem fundamentada, com vastas provas de materialidade e indícios fortes de autoria, além da garantia da ordem pública.

As condições pessoais favoráveis do Paciente não são suficientes para

a

concessão

da

ordem,

ainda

mais

no

caso

em

análise

que

se

observa que

a

decretação

da

prisão

preventiva

foi

devidamente

fundamentada

na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Súmula n.º 08 do TJ/PA: As qualidades pessoais são irrelevantes para

a

concessão

da

ordem

de

habeas

corpus,

mormente

quando

estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

O

Superior

Tribunal

de Justiça entende “indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando

a

constrição

se

encontra

justificada

e

mostra-se

necessária,

dada

a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública” (RHC n. 120.305/MG, Rel. Ministro

JORGE

MUSSI,

Quinta

Turma,

julgado

em17/12/2019,

DJe 19/12/2019).

No

mesmo

sentido

a

jurisprudência

desse

Egrégio

Tribunal

de Justiça

do

Estado

do

Pará:

HABEAS CORPUS

LIBERATÓRIO

COM

PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, §2, II DO CP E ARTIGO 244-B, DO ECA. AUSÊNCIA DOS

REQUISITOS

DO

ART.

312

DO

CPP.

APLICAÇÃO

DE

OUTRAS MEDIDAS

CAUTELARES.

IMPOSSIBILIDADE.

MANUTENÇÃO

DA

PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão

preventiva

decretada

para

garantia

da

ordem

pública

atende

aos requisitos do artigo 312 do CPP, desde que baseada em elementos concretos, o que foi observado no presente caso. 2. Não cabe substituição da preventiva por

medida

cautelar

diversa

da

prisão,

se

demonstrada

a

presença

dos pressupostos

autorizadores

do

cárcere

cautelar.

3.

Ordem

denegada.

(TJPA-2710742, 2710742, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-10).

Como demonstrado ainda sobrevivem os motivos da manutenção da prisão preventiva, no decorrer da presente ação mandamental foram instaurados mais quatro inquéritos para apurar a pratica do mesmo crime pelo paciente, além de que a audiência de instrução e julgamento já esta marcada para o dia 09 de fevereiro de 2021.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial conheço e denego a ordem. É o voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2021

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 10/02/2021